Tribunal: STF
Processo: RE 518350
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.  Recurso
   que não consegue demonstrar o desacerto da decisão agravada. 3.
   Servidor. Aposentadoria proporcional. Remuneração total não
   inferior ao salário-mínimo. Possibilidade. 4. Agravo regimental a
   que se nega provimento.